Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730394-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA DIVINA BARREIRA BESSA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, a Agravada peticionou informando o pagamento dos débitos de IPTU e colacionou certidão negativa de débitos emitida pela Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, em nome de Lucia Divina Barreira Bessa Martins, com validade até 19 de janeiro de 2023 (IDs 4065988 e 4065989). Diante desse fato, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo legal, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator